Tribunal: TJDFT
Processo: 0047739-55.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0047739-55.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUGUSTO CESAR MESQUITA GERIN, SKALA CONSTRUTORA EIRELI - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANA CLAUDIA MESQUITA GERIN, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os apelantes se manifestam no ID no 15828262 sobre a preliminar de intempestividade recursal suscitada pelo MPDFT em suas contrarrazões. Dessa feita, estabelecido o contraditório sobre a questão e restando certificados nos autos os prazos, determino a inclusão do presente recurso em pauta para julgamento virtual. Intimem-se as partes sobre a data da sessão de julgamento a ser designada. Brasília, 7 de maio de 2020 23:51:50. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador